Tribunal: CARF
Processo: 11000.730961/2023-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.730961/2023-63
ACÓRDÃO
3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO DOS CRÉDITOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da não-cumulatividade da
COFINS deve ser realizado no período de apuração em que for realizada a
aquisição do bem ou a contratação do serviço prestado referentes a cada
trimestre.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS.
ASSUMIDOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento pelo locatário do IPTU e de taxas condominiais, em razão de
disposição contratual, não geram direito à apropriação de créditos da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep com base no artigo 3o, IV, da Lei
10.833/03 e no artigo 3o, IV, da Lei 10.637/02, uma vez que consistem em
despesas distintas e independentes das despesas de aluguéis de prédios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar
arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, quanto à
possibilidade de crédito sobre serviços adquiridos como insumos das despesas de publicidade e
propaganda. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de
Faria, que davam provimento para reverter as glosas nestes temas. Por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário quanto à possibilidade de crédito, sobre os valores de
IPTU e de taxa condominial. Vencidas as Conselheira(s) Juciléia de Souza Lima (Relatora), Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento para reverter as glosas
nesta matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira.
Fl. 24667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
2

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de auto de infração para exigir
Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (“COFINS”) relativos ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, no
valor total de R$ 235.165.505,96, conforme abaixo discriminado:

Após Procedimento Fiscal, a autoridade fiscal identificou que a Recorrente cometeu
infração à legislação tributária ao omitir receita ou apurar e descontar os seguintes créditos:
i) publicidade e propaganda (sem previsão legal);
ii) taxas com administração de cartões (despesas inerentes ao meio de pagamento
das vendas, não se referindo a atividade produtiva e operacional).
iii) despesas com aluguéis (sobre gastos de IPTU e taxas de condomínio);
Fl. 24668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
3
iv) Omissão de receitas referentes a Bonificações/Rapel (descontos condicionais
posteriores à emissão das notas fiscais) e
v) Recuperações de Despesas (aproveitamento de créditos extemporâneos, os quais
deveriam ter sido feitos mediante retificação ou ajuste da EFD-Contribuições do período do fato
gerador.

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Porto Alegre/RS, formalizada pelo
acórdão no 110-011.572, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CRÉDITOS. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade nas
atividades de produção de bens e produtos destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade comercial – revenda de bens,
notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos
em relação aos bens adquiridos para revenda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO PARA CREDITAMENTO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte,
nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no
1.221.170/PR, não contemplando todo e qualquer custo ou despesa.
DESPESAS DE IPTU E CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO
LOCATÁRIO. GASTO NÃO INTEGRANTE DO PREÇO DO ALUGUEL.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com IPTU e taxas condominiais pagas pelo locatário em virtude
de disposição contratual, não integram o preço do aluguel, não se
sujeitando à incidência do PIS e da COFINS, e por isso não geram direito à
apropriação de créditos das contribuições, por vedação do dispositivo
prevista nos §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E
DÉBITO.
Fl. 24669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
4
A utilização de cartões de crédito e débito não se constitui insumo essencial
para a atividade da empresa, quando muito, uma despesa operacional para
obtenção de seus resultados. Não se caracteriza como essencial a despesa
em função de que a sua ausência não paralisaria ou tornaria inviável a
atividade econômica da empresa, pois existem outros meios de pagamento
que a empresa poderia adotar e oferecer aos seus clientes, em função
dessa alternatividade de meios de pagamento disponíveis, a despesa com
taxas de administração de cartões de crédito e de débito não geram
créditos para a atividade econômica desenvolvida pela empresa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Idem à Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual pugna pela
reforma do Acórdão Recorrido, cancelando-se a autuação fiscal, e, por conseguinte, sejam
restabelecidos de forma integral os créditos de PIS e COFINS aproveitados pela Recorrente.
Em suma, é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, os conheço.
Ante a arguição de preliminares, passo a analisá-la.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade na constituição do crédito tributário- por ausência de
motivação do ato
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Fl. 24670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
5

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
Fl. 24671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
6
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
Fl. 24672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
7
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da
Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
Fl. 24673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
8
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é
um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém, com
diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio
do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e
a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
Fl. 24674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
9
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
2.1.2- DAS GLOSAS
Primeiro, a Recorrente tendo como objeto social e finalidade principal, a atuação no
comércio varejista de materiais de construção em geral, ou seja, exerce atividade comercial.
Em sede de fiscalização houve as seguintes glosas:
i) publicidade e propaganda (sem previsão legal);
ii) taxas com administração de cartões (despesas inerentes ao meio de pagamento
das vendas, não se referindo a atividade produtiva e operacional).
iii) despesas com aluguéis (sobre gastos de IPTU e taxas de condomínio);
iv) Omissão de receitas referentes a Bonificações/Rapel (descontos condicionais
posteriores à emissão das notas fiscais) e
v) Recuperações de Despesas (aproveitamento de créditos extemporâneos, os quais
deveriam ter sido feitos mediante retificação ou ajuste da EFD-Contribuições do período do fato
gerador.
Dos insumos- publicidade e propaganda e taxas com administração de cartões
As glosas tiveram, segundo entendimento da autoridade fiscal, como fundamento
que a atividade da Recorrente- Comércio Varejista — não admitiria a apuração de créditos sobre
insumos, dado que tal direito de apropriação de créditos se restringiria à prestação de serviços e
de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (indústria).
Desta forma, uma vez que não haveria autorização legal para a tomada de créditos
de insumos para as varejistas, as glosas com dispêndios com publicidade e propaganda e taxas
com administração de cartões foram mantidos r. decisão recorrida.
No Recurso Voluntário, a pretensão geral trazida pela Recorrente é no sentido de
que, na condição de empresa comercial/varejista, seja-lhe garantido o crédito de insumo do art.
3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Por sua vez, o exercício da atividade comercial é
incontestável no presente processo.
De certo, a dar efetividade ao princípio da não cumulatividade, o legislador
ordinário poderia não ter apresentado restrições ao direito de tomada de créditos a legitimar a
creditamento de todas as despesas incorridas na atividade empresarial para auferir a receita (fato
tributado pelas contribuições). Todavia, assim não ocorrera, pois a legislação do PIS e da COFINS
Fl. 24675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
10
ao apresentar um rol taxativo de direito de crédito, indubitavelmente, imputou o efeito
cumulativo à algumas atividades.
Existem limites legais impostos pela legislação vigente ao apresentar um rol taxativo
de despesas passíveis de creditamento, bem como, exigindo que, para o creditamento com fulcro
no art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o insumo seja utilizado "na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Assim,
considerando a seara administrativa na qual se insere essa discussão, não posso me desvincular
dos termos da lei, na forma exigida pelo Regimento Interno deste Conselho.
Ao contrário do que pretende a Recorrente, o julgamento do recurso repetitivo n.o
1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça não reconheceu que o rol trazido pelas leis
referenciadas não seria taxativo, não ampliando o rol de hipóteses passíveis de creditamento.
Aquele julgado não estendeu às pessoas jurídicas comerciais a possibilidade de creditamento, se
restringindo a análise para as empresas produtoras/fabricantes e prestadoras de serviço.
O que aquele julgado buscou identificar é qual o conceito de insumo que deve ser
considerado por aquelas pessoas jurídicas que o dispositivo legal assim o autoriza (leia-se, as
prestadoras de serviço e produtoras/fabricantes).
Nesse sentido que se entende que, considerando a redação legal vigente e não
afetada pelo julgamento do Recurso Repetitivo n.o 1.221.170, a hipótese normativa do inciso II do
art. 3o das referidas leis é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras
de serviços, não sendo possível a tomada de crédito de insumo na atividade de comércio/varejo.
No mesmo sentido foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais-
CSRF no Acórdão 9303-010.247, em sessão de 11/03/2020, no voto proferido pela redatora
designada Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, do qual adoto minhas razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI
N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos
da não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as
glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista
tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
(...)
Fl. 24676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
11
Ressalte-se que há a vedação legal à tomada de crédito a título de insumo
para varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou
essencialidade aos gastos, diante dessa premissa básica de proibição para
a atividade.
Explico.
A não-cumulatividade foi instituída para o PIS pela Lei no 10.637/2002 e
para a COFINS pela Lei no 10.833/2003.
Com o advento da Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de
2003, a não-cumulatividade antes prevista na Lei no 10.833/2003 adquiriu
status constitucional: “§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica
para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do
caput, serão não-cumulativas.”
As leis de regência, em seus art. 3o, II, prescrevem que é possível o
creditamento em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda:
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Entretanto, o conceito de insumo para fins de creditamento no regime da
não cumulatividade do PIS e da COFINS gerou, desde a edição das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, controvérsia de interpretação entre a
administração tributária e os sujeitos passivos acerca dos gastos que
podem ser tomados como créditos.
(...)
Em síntese, segundo a jurisprudência do “conceito intermediário”, são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no
processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam
ao critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela
empresa.
Posteriormente, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada
de crédito no regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS foi objeto
de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos e com decisão publicada em 24 de abril de 2018.
Fl. 24677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
12
O recurso especial é de empresa industrial do ramo alimentício, que
pleiteou como insumo, os custos gerais de fabricação e despesas gerais
comerciais incorridos na produção de seus produtos: "Custos Gerais de
Fabricação" (água, combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames
laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções) e "Despesas Gerais Comerciais"
(combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos,
viagens e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e
propagandas, seguros, telefone, comissões).
Em contraposição, a Fazenda Nacional defendeu que a definição de insumo
deve ser restritiva, voltada aos bens e serviços que exerçam função direta
sobre o produto ou serviço final, tal como disciplinado pelas Instruções
Normativas da Receita Federal. Dessa forma, caso o legislador desejasse
ampliar o conceito de insumo, não teria incluído dispositivos legais
autorizando o creditamento de despesas outras taxativamente enumeradas
nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
No julgamento, foram fixadas as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Consignados os critérios, as despesas com água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual - EPI, em tese, inserem-se no conceito
de insumo para efeito de creditamento.
Já as despesas com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões não se configurariam
como insumo.
Nesse contexto, consignou a decisão da Corte Superior que a atividade
industrial ou a prestação de serviços pressupõe a análise da relevância ou
essencialidade dos dispêndios relacionados à atividade, sendo vedada a
tomada de crédito em relação a despesas gerais e administrativas.
Fl. 24678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
13
Em virtude disso, é possível concluir que a jurisprudência construída pelo
CARF de “conceito intermediário” está alinhada com o julgamento do STJ,
diferindo apenas a nomenclatura “pertinente” e “relevante”, mas tendo as
expressões o mesmo significado.
Todavia, o acórdão do STJ, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e
relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte
não estendeu o conceito para as empresas varejistas. É uma falácia a
afirmação de que a atividade comercial pode também se creditar a título
de insumos.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos
pelo inciso II das leis de regência, porquanto os incisos II dos art. 3° versam
restritivamente sobre os dispêndios relacionados à produção de bens e à
prestação de serviços.
Então, negar creditamento à empresa comercial com fundamento no inciso
II, não representa violação da não-cumulatividade prevista no art. 195, §
12, da CF/88, ao contrário, implica em observância da Lei que regulamenta
o regime.
Em suma, não há que se cogitar a análise de relevância e essencialidade
dos quatro itens pleiteados pela empresa, já que tanto o conceito
“intermediário” aplicado pelo CARF quanto o decisum do STJ, nenhum
deles, reconhece dispêndio a título de insumo para as empresas comerciais,
mas sim para àquelas expressamente autorizadas pelas Leis de regência:
“produção ou fabricação” e “prestação de serviços”. Nesse sentido,
Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) ATACADISTA OU VAREJISTA. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO DE CRÉDITO. Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o
creditamento a título de insumo do art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003. Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não
contemplam a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão
somente a prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens. Na
comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas
pela contribuinte somente há o direito ao creditamento sobre os bens
adquiridos para revenda com base nos incisos I dos arts. 3° das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses
Fl. 24679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
14
artigos, pois ausente o processo produtivo de bens ou a prestação de
serviços.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, que disciplina
expressamente a aplicação dos critérios da essencialidade ou da relevância
para a determinação do que é insumo para a não-cumulatividade de PIS e
COFINS, é o veículo normativo que se volta a explicitar os limites
interpretativos do conceito de insumo estabelecidos pelo STJ no âmbito da
Receita Federal do Brasil. É de se destacar que prescreve no seu item 2:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Em suma, voto por negar provimento ao recurso especial. (Processo
10805.724064/2015-82 Data da Sessão 11/03/2020 Voto da Redatora
Designada Semíramis de Oliveira Duro. Acórdão 9303-010.247 - grifei)
Sendo assim, entendo ser descabida analisar a essencialidade e relevância dos itens
glosados pela fiscalização por terem sido aproveitados pela Recorrente como insumos para a
atividade comercial por ela desempenhada (despesas com publicidade e propaganda e taxas de
administração de cartões), pois resta claro que empresas que exercem atividade comercial, como
o caso da Recorrente não tem o amparo legal para apurar créditos de PIS/COFINS na sistemática
do inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Despesas com Aluguéis (sobre gastos de IPTU e taxas de condomínio)
Para glosar as despesas com IPTU e taxas condominiais, o Fiscal partiu do
entendimento de que as contraprestações pagas pela contribuinte não podem ser
confundidas com despesas de aluguéis de prédios.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
locatário não integra a relação jurídico-tributária relativa do IPTU e, consequentemente, tanto o
crédito fiscal não lhe pode ser exigido quanto ele prescinde do direito de solicitar repetição de
indébito ou de impugnar o lançamento fiscal. O entendimento é que o fundamento jurídico do
Fl. 24680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
15
dever de o locatário pagar o valor relativo ao IPTU não é de natureza tributária, mas civil,
especificamente, a cláusula do contrato de aluguel que contempla essa obrigação
Daí, considerando que o fundamento do pagamento pelo locatário do valor relativo
ao IPTU e as taxas de condomínio decorrem de expressa previsão em cláusula contratual de
locação, entendo que tais dispêndios têm natureza jurídica de despesa de aluguel.
E no que pese que os valores recolhidos pelo locatário a título de “IPTU e das taxas
condominiais das lojas alugadas” não têm natureza jurídica de tributo, a meu ver, é inegável que
compõem, neste caso, as despesas de “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à
pessoa jurídica”, podendo, nessa rubrica, ser utilizado o respectivo crédito.
Assim, nessa questão, dá-se provimento ao recurso voluntário, cancelando-se a
glosa dos créditos relativos ao “IPTU das lojas alugadas.”
Das bonificações
A constatação de omissão de receita é relativa às bonificações- operação comercial
“Desconto de Rapel”.
A Recorrente esclarece, que os valores controlados nas contas analíticas “Rapel
Mensal” e “Rapel Anual”, decorrem de descontos que não integram a base de cálculo das
contribuições do PIS e pela COFINS.
Afirma a Recorrente que os valores originados a partir dos contratos acordados pela
Recorrente com seus fornecedores, o Rapel consiste em acordo por meio do qual o fornecedor se
compromete a conceder à Recorrente abatimento periódico, apurado por meio da aplicação de
percentuais sobre o total de faturamento líquido verificado, conforme pontuado pela Autoridade
Fiscal.
A fiscalização começa trazendo o conceito de “Rapel”, o qual é um termo
comumente empregado no comércio varejista para tratar de descontos CONDICIONAIS sobre
valores a pagar por compras junto a fornecedores industriais. Veja-se:
“RAPEL” é um termo comumente empregado no comércio varejista para
tratar de descontos CONDICIONAIS sobre valores a pagar por compras
junto a fornecedores industriais. Tais descontos decorrem de acordos
comerciais e são uma prática corriqueira nas relações entre a indústria
fornecedora e o comércio varejista. Esses descontos são operacionalizados
sob a forma de DESCONTOS CONDICIONAIS que o fornecedor concede ao
comprador varejista nas Duplicatas emitidas posteriormente às notas
fiscais. E são vinculados e condicionados a montantes de volumes de
compras por parte dos varejistas.”

Fl. 24681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
16
A própria simbologia da palavra Rapel utilizada é de que quanto mais alto sobe o
volume de compra, mais alto é o desconto. Configurado, portanto, um desconto progressivo.
Defende a Recorrente que houve incorreção em tal conclusão, pois os descontos
obtidos sequer se caracterizariam como receitas. Sendo que tais valores devem ser analisados sob
o conceito de desconto e não como fonte de receita, sendo na verdade um elemento redutor da
composição do custo de aquisição.
Em tal ponto defende que esses descontos obtidos seriam descontos
incondicionais, nos termos da alínea a, inciso V, § 3o, do art. 1o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que são aqueles concedidos independentemente de evento futuro e incerto,
ocasionando redução no custo das mercadorias.
Confessa que tais descontos não constam nas notas fiscais, mas defende que tal
requisito não se encontraria previsto em lei, bem como, defende que tais descontos decorrem de
acordos comerciais e são uma prática corriqueira nas relações entre a indústria fornecedora e o
comércio varejista.
Pois bem.
A questão dos descontos condicionais e incondicionais são temas de aparecem com
regularidade em discussões no CARF.
Comumente, as discussões sempre se iniciam partindo da definição de desconto –
se condicionais ou incondicionais, certo que é de suma importância a sua especificação,
considerando que o conceito jurídico tem, por consequência, determinar o correto tratamento
tributário.
Considera-se desconto incondicional, quando, para a sua concessão, não se exige
contraprestação do adquirente, dispensando-se que o adquirente pratique qualquer ato
subjacente à compra dos bens.
Para a pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituíria parcela
redutora do custo de aquisição, não configurando em sua natureza como receita, por
consequência, tais descontos não integram a base de cálculo das contribuições nos termos do
art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei 10.637/02 e art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a” da Lei
10.833/03.
Sendo que, para fins da caracterização do desconto como incondicional ou não, é
mister constatar o evento jurídico puro- a comprovação da não dependência de evento posterior,
para tanto, comumente, exige-se o destaque do desconto na nota fiscal.
No presente caso, é incontroverso, que os aludidos descontos decorrem de acordos
comerciais, esses descontos são operacionalizados após a emissão da Nota Fiscal, o que
demonstra a sua condicionalidade.
Fl. 24682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
17
Tomo como razões de decidir as próprias lições da Recorrente a respeito do tema.
Os descontos de natureza condicional são aqueles que satisfazem, cumulativamente, os requisitos
previstos no artigo 121 do CC⁄02: (i) aceitação voluntária das partes; (ii) evento futuro; e (iii)
incerteza do acontecimento.
Da análise da natureza do desconto, evidencia-se a sua condicionalidade por
algumas razões que passo a expor.
Primeiro, a própria Recorrente afirma que tais descontos decorriam de “acordos
comerciais e são uma prática corriqueira” (há voluntariedade).
Segundo, a progressividade do desconto depende do aumento das vendas (evento
futuro e incerto), o que impossibilita a Recorrente de precisar qual será o valor do desconto.
Terceiro, os descontos são passíveis de reversão dada a sua natureza progressiva
(incerteza do acontecimento).
E quarto, este requisito é de responsabilidade desta Relatora, o desconto de Rapel
não carecia da ocorrência da própria venda, mas de aumento exponencial das vendas, ocasião que
quanto maior as compras efetuadas pela adquirente, aqui Recorrente, maior seria o percentual de
desconto destinado a ela (exige contraprestação). Tudo aqui demonstra que o desconto Rapel
Comercial é CONDICIONAL.
Aqui, entendo assistir razão a fiscalização, ratificada pelo julgador “a quo”, que os
lançamentos supramencionados não são descontos incondicionais, posto que concedidos
posteriormente à venda/faturamento, devendo ser contabilizados como receita.
Da recuperação de despesas (créditos extemporâneos)
Quanto à recuperação de despesas, alega a Recorrente que houve a reapuração das
bases de PIS e de Cofins com apropriação de créditos extemporâneos, reconhecendo-se créditos
de receita créditos tomados sobre dispêndios com publicidade. Alega que apurou saldo credor
superior ao débito, não ocorrendo recolhimento das contribuições.
A glosa da fiscalização decorreu pelo fato de que não houve a retificação do EFD-
Contribuição e, também, porque despesas de publicidade não dariam direito a crédito.
A Recorrente discorda desse entendimento dizendo que as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 garantiriam ao contribuinte o direito de apropriação extemporânea dos créditos sem
qualquer restrição ou imposição sobre a forma de seu aproveitamento ao apontar, para tanto, 02
procedimentos distintos:
a) retificação das obrigações acessórias anteriores, para abater os respectivos
créditos de PIS e COFINS, resultando em um recolhimento a maior que poderá ser restituído ou
compensando com outros tributos administrados pela RFB; ou
b) registro extemporâneo dos créditos de PIS e COFINS no corrente período,
apropriando diretamente no regime não-cumulativo.
Fl. 24683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
18
Insurge-se contra a retificação das informações ao defender que o Guia Prático
indica que a retificação da EFD-Contribuições é conduta desejável (deve ser feita
“preferencialmente”), mas em momento algum determina a sua obrigatoriedade: o “crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente mediante a retificação da escrituração
cujo período se refere o crédito” (excerto do Guia Prático à fl. 15 do RF.
Também alega que “obrigações formais”, a mera inobservância de determinados
procedimentos sugeridos (sequer obrigatórios), impeçam que se usufrua do direito material
devidamente comprovado.
Entendo não assistir razão a Recorrente.
Alinho-me ao entendimento da fiscalização.
Primeiro, de certo, se houvesse crédito a ser aproveitado, assim poderia sê-lo, pois
o crédito pode ser aproveitado posteriormente, mas é necessário que se faça o pedido dentro do
trimestre cujo período foram consumidos os insumos e adquiridas as mercadorias que possam dar
direito ao crédito. Não é da forma que entende a Recorrente.
Pois como é sabido, no regime da não-cumulatividade, o
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos -
do período a que pertencem tais créditos. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Isto porque em atenção ao § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-cumulatividade deve obedecer ao
regime da competência, de forma que a análise da existência e da natureza do direito creditório
esteja confinada no período de apuração correspondente.
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o crédito para
desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição ou declaração de
compensação deve ser entendido como a data de aquisição, quando ocorre a transmissão do
direito de propriedade dos bens ou a contratação do serviço prestado. Assim, considera-se a data
de emissão dos documentos fiscais como sendo a data de aquisição do bem ou serviço de que
trata a legislação de regência.
E uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o “creditamento extemporâneo” nos
dizeres do § 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados.
Todavia, é equivocado afirmar que as despesas e gastos ocorridos em outros
períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos
posteriores, mas na verdade, que créditos já oportunamente apurados e não descontados da
contribuição devida no correspondente mês de apuração, possam ser aproveitados nas
contribuições devidas nos meses subsequentes.
Fl. 24684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
19
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os
contribuintes até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em outro momento
posterior que não seja o da apuração), mas, consoante se verifica na legislação, esses créditos,
necessariamente, devem ser apurados (escriturados/registrados) nos períodos de suas
competências.
Entretanto, de fato, a Recorrente não faz jus a créditos de insumos, por ausência de
previsão legal dado que exerce atividade comercial, tal questão já foi enfrentada neste voto, não
merecendo maiores digressões.
Neste tópico, não há reforma a fazer.

Da imputação da multa de ofício e da sua incidência de juros
No que pese ao pleito pelo afastamento da multa com base no art. 112, do CTN,
registra-se que a imputação da multa de ofício se deu com base no artigo 44, da Lei 9.430/96, não
havendo o que se falar em ilegalidade.
Quanto a incidência dos juros sobre a multa de ofício, diante da edição da
recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Ante todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas, e no mérito, dar
parcial provimento ao presente recurso para reverter as glosas com despesas de alugueres (IPTU e
taxas condominiais).

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator designado.
Fl. 24685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
20
A ilustre relatora deu parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas referentes as despesas com IPTU e taxas condominiais das lojas alugadas.
Divirjo, com a devida vênia, da eminente relatora, pois entendo que as despesas
com IPTU e taxas condominiais não fazem parte da despesa de aluguéis de prédios, vale dizer, são
despesas distintas e independentes da referente ao pagamento de aluguéis de prédios e, por isso
mesmo, não geram crédito das contribuições em apreço.
Com efeito, a legislação permite apenas a apropriação de crédito referente a
aluguéis de prédios, conforme disposto no artigo 3o, IV, da Leis 10.833/03 e no artigo 3o, IV, da Lei
10.637/02, in verbis:
Lei 10.833/03
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Lei 10.637/02
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (destaques nosso)
A menção “aluguéis de prédios” nos dispositivos acima discriminados deve ser
interpretada estritamente, de sorte que não se referem a todos os ônus assumidos pelo locatário,
mas apenas aos aluguéis de prédios, não incluem outros dispêndios assumidos pelo locatário em
virtude de disposição contratual, como o pagamento do IPTU do prédio locado ou da taxas
condominiais.
A própria Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato), dispõe de forma
distinta acerca do aluguel (remuneração paga pelo usufruto da coisa locada) e dos encargos de
locação (IPTU, taxas condominiais e todas as demais obrigações pecuniárias impostas por força do
contrato de locação ao locatário), conforme as disposições a seguir transcritas:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou
contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia
útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver
sido indicado no contrato; (destaque nosso)
Fl. 24686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.730961/2023-63
21
Há precedente recente deste Conselho nesse sentido, conforme o acórdão a seguir
discriminado, com parte da ementa atinente à matéria sob julgamento:
Acórdão no 3201-011.541 – sessão de 28 de fevereiro de 2024 – Relator Márcio
Robson Costa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE.
“ENCARGOS
FINANCEIROS”
SUPORTADOS
PELO
LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, tal como o IPTU,
TAXA DE CONDOMÍNIO, FUNDO DE RESERVA contratualmente estabelecidas,
NÃO integram o custo de locação nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/1991,
portanto NÃO devem ser consideradas para fins de apropriação de créditos da
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.
(destaque nosso)
Sendo assim, por falta de previsão legal, uma vez que a legislação permite apenas a
despesa de “aluguéis de prédio”, expressão que deve ser compreendida no sentido estrito, não é
possível a utilização dos gastos com IPTU e taxas condominiais na apuração dos créditos das
contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins.
Logo, nego provimento a essa parte do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 24687
DF CARF MF
Original